Tribunal: TJDFT
Processo: 0744449-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744449-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA AGRAVADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA (executada), tendo por objeto a r. decisão (ID 20223662. Pag. 2-4) proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, processo no 0739109-44.2019.8.07.0001, rejeitou o incidente de nulidade de citação, bem como indeferiu o pedido de devolução do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. Eis o conteúdo da r. decisão agravada, verbis: “(...) Trata-se de alegação da executada (ID 66788581) de nulidade absoluta de sua intimação/citação e dos atos posteriormente praticados, com pedido de devolução do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. Na referida petição, a executada, por meio do patrono Carlos Eduardo Florêncio de Mendonça, OAB/GO 25.330, alega que a impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente apresentada (ID 62951826) e rejeitada (ID 64793592) foi juntada por advogada sem poderes de representação. Ainda, alega que a tentativa de intimação pelo Correio restou infrutífera por falha da empresa pública, e não por qualquer incorreção no endereço fornecido. O presente processo se trata de cumprimento de sentença dos processos de conhecimento 128689-0/2010 (ação de rescisão) e 065534-7/2014 (ação de indenização), julgados conjuntamente, conforme documentos de ID 52444396 - Pág. 1-13 e de ID 52444426 - Pág. 1-10. Passo à análise das alegações da executada. DA NULIDADE DA ATUAÇÃO DA ADVOGADA IRINA E DOS ATOS POSTERIORMENTE PRATICADOS No que se refere à alegação de atuação de advogada sem poderes de representação para tanto, apesar de ter sido certificada a inexistência da juntada de mandado de representação da advogada IRINA nos autos (ID 71701977), o documento de ID 66788586, juntado pela própria executada, consiste em termo de revogação de mandato, a partir de 18/06/2020, à advogada IRINA LÚCIA DE OLIVEIRA MELO em 15 processos, dentre eles os processos a que se refere o presente cumprimento de sentença, isto é, os processos 128689-0/2010 e 065534-7/2014, de modo que se depreende que a referida advogada atuava, sim, pela executada. Assim, considerando que a impugnação ao cumprimento de sentença foi juntada em 12/05/2020 e que a revogação de mandato data de 18/06/2020, entendo que o ato deve subsistir. Ainda, inexiste nulidade sem prejuízo, sendo fato que a advogada atuou na defesa da executada, de modo que esta foi adequadamente representada e defendida nos momentos adequados, inexistindo prejuízo resultante de sua atuação. DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PESSOAL POR FALHA DOS CORREIOS Considerando o trânsito em julgado das sentenças em 27/06/2018 (ID 52444434 - Pág. 1) e o pedido de cumprimento de sentença em 17/12/2019, após o prazo de 1 ano, era necessária a intimação pessoal da parte executada, nos termos do art. 513, § 4o, do CPC, consoante consignado no despacho de ID 53191803. Assim, conforme exposto, não era suficiente a intimação da parte pela advogada que subscreveu a impugnação ao cumprimento de sentença. Entretanto, a despeito da devolução equivocada pelos correios (ID 59791644) do mandado de intimação (ID 57103488), verifico que o oficial de justiça já havia conversado por telefone com a executada (ID 56716695), ocasião em que esta lhe transmitiu seu endereço. Ora, o art. 277 do CPC dispõe que, “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”. Assim, tendo em vista que a conversa telefônica conferiu à executada ciência inequívoca acerca da execução, considero suprida a necessidade de intimação pessoal, eis que efetuada por contato telefônico, tendo sido alcançada a finalidade do ato. DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ante todo o exposto, e para resumir o acima exposto, entende este juízo que: 1) A executada tomou inequívoca ciência desta execução quando conversou ao telefone com o oficial de justiça, devendo o ato prevalecer (art. 277, do CPC); 2) A juntada de revogação do mandato conferido à advogada nos processos que se relacionam ao presente cumprimento de sentença reforçam a convicção deste juízo de que a advogada atuou em nome da executada a pedido desta; 3) Apesar da ausência de juntada do instrumento de mandato em favor da advogada IRINA, entendo que esta se manifestou no interesse da executada, tendo praticado os atos que eram esperados na defesa da parte; 4) Caso a executada desejasse ser representada por outro patrono, ao tomar conhecimento da execução pelo telefone, poderia ter constituído outro patrono para atuação nos autos, o que não fez; 5) A falha de representação processual constitui vício sanável, sendo que a executada não pode dar causa a ele e, depois, alegá-lo para benefício próprio e desfazimento dos atos a ela desfavoráveis; nesse sentido, o disposto no art. 276 do CPC: “Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa”. Pelas razões acima, REJEITO o incidente de nulidade suscitado e INDEFIRO o pedido de devolução do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, seja porque (i) a executada, intimada, deixou de efetuar o pagamento voluntário do valor do débito e a de constituir advogado para impugnação ao cumprimento de sentença (no caso de se entender pela atuação irregular da advogada), de modo que descabe falar na devolução do prazo para a prática do ato; seja porque (ii) a advogada IRINA atuou na defesa da parte e havia mandado em seu favor, apesar de não juntado aos autos, conforme leva a crer a revogação juntada, havendo vedação à alegação de nulidade pela parte que a ela deu causa (art. 276, do CPC) e inexistindo qualquer prejuízo advindo da manutenção dos atos por ela praticados (art. 282, § 1o, do CPC). Intimem-se. Preclusa, intime-se o exequente a requerer o que entender de direito, no prazo de 5 dias. (...)” Inconformada, a parte executada recorre. A agravante aduz, em suma, que a r. decisão a quo merece ser reformada. Diz que teria demonstrado ocorrência de nulidade absoluta decorrente da ausência de sua citação. Afirma que a certidão levada em consideração pelo Juízo a quo como citação é tão somente uma comunicação telefônica na qual fora informado o endereço da executada/agravante. Afirma também falha nos serviços postais dos Correios, pois, apesar de informado o endereço correto e completo, a correspondência foi devolvida por insuficiência do endereço. Assevera se tratar de uma cidade interiorana, na qual é fácil a localização do logradouro, portanto, alega que deveria ter recebido a comunicação oficial como forma de validade do ato de citação. Assevera também que a advogada que apresentou impugnação não possuía procuração nem poderes para atuar no processo. Neste diapasão, pugna pelo efeito suspensivo (art. 1.019, I, do CPC/2015), para sustar os atos subsequentes do processo de execução até julgamento do presente recurso. No mérito requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformada a r. decisão agravada, se declare nula a citação e, por consequência, os demais atos processuais subsequentes, inclusive restabeleça-se o prazo para impugnação. Comprovado o recolhimento de preparo (ID 20231030). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Pedindo vênias a Douta Defesa do agravante, mas, em um juízo de cognição sumária apropriado a este momento processual, não vislumbro nulidade patente capaz de ensejar a nulidade reclamada. Em princípio, nota-se que, muito embora alegue não ter recebido comunicação oficial da citação, admite ter tomado ciência do cumprimento de sentença, pelo Sr. Oficial de Justiça, por telefone. Ademais, ao que se infere dos autos, foi apresentada impugnação por advogado, o que, ao menos em tese, reforça a convicção de que teve ciência da demanda. Desse modo, tenho que a questão a ser dirimida exige análise mais aprofundada, a qual não é possível neste momento incipiente em que se analisa apenas os requisitos para concessão ou não do pedido de efeito suspensivo. Trata-se de controvérsia a ser resolvida no julgamento do mérito do agravo. Além disso, infere-se que inexiste alegação, e também não se vislumbra, eventual perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo capaz de ensejar o deferimento do efeito suspensivo. Nesse contexto, concluo que não estão presentes os requisitos necessários a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão pela qual nega-se o pedido e remete-se a análise da controvérsia ao órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator